Tribunal: TJPA
Processo: 0812173-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812173-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE FONSECA PINTO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME DETERMINA O § 4º, DO ARTIGO 99, DO CPC. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
MARIA JOSE FONSECA PINTO
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0853999-03.2021.8.14.0301 (movido contra BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), indeferiu ao agravante o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos:

A despeito de oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, não foi demonstrado de forma clara e conclusiva que o pedido de gratuidade merece ser deferido.

Constata-se que existem elementos que evidenciam a suficiência de renda da parte autora para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família, em especial a constituição de advogado particular, além da natureza da causa e objeto discutidos, qual seja, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em virtude de contrato de financiamento de veículo, com valor total da causa de R$ 6.125,91 (Seis mil cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos).

Ademais, anote-se que nos termos da atual redação da Súmula nº 06 do TJ/PA “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.” (grifos nossos).

Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.”.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e, por isso, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pleiteando o improvimento do recurso.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida pela parte agravante.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6 e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como visto, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente do benefício da justiça gratuita, deve primeiramente oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício requestado, sob os fundamentos de que a parte autora

não demonstrara de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, vez que não trouxe aos autos comprovação robusta de sua situação econômica, juntando apenas alguns extratos bancários.

Analisando o presente caso, verifico que a agravante não se encontra em estado de miserabilidade, porém, em contrapartida, é possível concluir que esta não possui confortável condição financeira.

Neste contexto, há flagrante evidência de que a agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O fato de a agravante possuir profissão remunerada e ter contratado advogado particular, por si só, não demonstra, possuir capacidade econômica.

Quanto à contratação de advogado particular, o Código de Processo Civil, no § 4º, do artigo 99, estabelece: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” .

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PROFISSÃO REMUNERADA ADVOGADO PARTICULAR FATOS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO PROVIMENTO”. (1ª Turma do Colégio Recursal da Capital, AI nº 0101604-72.2020.8.26.9000 , Juiz Relator Daniel Carnio Costa, j. 31.05.21)

Desse modo,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024